Tribunal: TJDFT
Processo: 0737157-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, processa-se o cumprimento individual de sentença coletiva requerido por VALDIRENE PEREIRA DA SILVA CAMPOS. O título judicial exequendo foi constituído em ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, oportunidade em que o ente público foi condenado a restabelecer o pagamento do auxílio alimentação, uma vez que foi reconhecida a ilegalidade na sua supressão em favor da respectiva categoria profissional. A controvérsia versa sobre a legitimidade ativa da agravada para requerer o cumprimento individual da sentença coletiva, tendo em vista que, ao tempo da suspensão do pagamento do benefício, ela integrava o quadro de pessoal da extinta Fundação Zoobotância do Distrito Federal. O juízo rejeitou a arguição de ilegitimidade e sob o fundamento de que o sindicato tem legitimação extraordinária para a substituição processual de todos os integrantes da categoria e independentemente de serem sindicalizados. Interpostos embargos de declaração, o recurso foi provido para integrar aos fundamentos da decisão, isto é, com a extinção da Fundação Zoobotânica, o Distrito Federal teria se sub-rogado em todos seus direitos e deveres, razão pela qual não haveria óbice ao ajuizamento do cumprimento de sentença em desfavor do ente distrital. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL repristinou os fundamentos da impugnação e de que a exequente não foi contemplada pela sentença coletiva, uma vez que ao tempo da ação não integrava a categoria representada pelo SINDIRETA. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para extinguir o cumprimento de sentença sem resolução de mérito. Dispensado o preparo por prerrogativa institucional do ente público. Tendo em vista que após a decisão o juízo teria proferido sentença e extinguido o processo, foi facultado ao agravante manifestar-se acerca de eventual perda do interesse recursal. Sobreveio manifestação em que informou que foram interpostos embargos de declaração em face à sentença e que estariam pendentes de julgamento (ID 42351550). É o relatório. Decido. De fato, em exame aos autos principais, verifica-se que foram interpostos embargos de declaração e que, ao tempo da interposição do agravo, estavam pendentes de julgamento. Ato contínuo, os embargos foram desprovidos no dia 18/01/2023, estando em curso o prazo para apelação, razão porque não se vislumbra óbice à apreciação do pedido liminar até o momento. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Da ilegitimidade da parte exequente Com efeito, acerca da ilegitimidade da parte exequente, sob a alegação de que não estava filiada à época da propositura da Ação Coletiva, importante frisar que, tratando-se de Sindicato, os efeitos da sentença – porquanto atua com substituto processual -, não estão adstritos aos seus filiados à época da propositura da ação, ou mesmo limitados quanto ao âmbito territorial da competência do Órgão prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial, o que não vislumbro na situação dos autos. Ressalte-se que, nos termos do TEMA n° 499 do col. STF, apenas as Associações possuem tal limitação. Nesse sentido, são beneficiários da sentença todos os servidores da categoria e não somente os filiados à Entidade Sindical. A propósito, é nesse sentido o entendimento do col. STJ: (...) Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa levantada pelo Distrito Federal.” Interpostos embargos de declaração, o recurso foi provido para integrar os fundamentos da decisão: “Acolho os Aclaratórios para corrigir o erro material apontado, quanto à ilegitimidade da parte exequente. O Distrito Federal alega que as fichas financeiras que instruem a inicial, acostadas no ID 129256999, indicam que a parte exequente é servidora da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma. Por esta razão, não beneficiam servidores públicos de outras pessoas jurídicas, como uma fundação pública. Não assiste razão ao Distrito Federal. Isso porque, segundo o Decreto n° 20.976, de 27 de janeiro de 2000, os bens e direitos que compõem o acervo patrimonial da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal passam a integrar o patrimônio do Distrito Federal, em conformidade com as disposições do art. 4o da Lei n° 2.294, de 1999, de modo que o Distrito Federal está autorizado legalmente a suceder a Fundação Zoobotânica em seus direitos e deveres, inclusive aqueles decorrentes de sentença favorável à citada Fundação. Desta feita, a parte exequente tem legitimidade ativa para executar o título judicial.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A questão atinente à legitimidade ativa pressupõe breve escorço acerca da abrangência subjetiva da sentença coletiva. A ação coletiva, da qual originou o título executivo judicial, foi ajuizada em 1997 pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em substituição processual aos integrantes da categoria. A substituição processual por parte do sindicato é plena, ou seja, não se restringe aos filiados inscritos. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE ATIVA. DEMANDA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL POR MEMBRO DA CATEGORIA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 883.642/AL (TEMA EM REPERCUSSÃO GERAL 823/STF). 1. Os sindicatos e associações, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, e, nesse contexto, a coisa julgada advinda da ação coletiva deverá alcançar todos os servidores da categoria, legitimando-os para a propositura individual da execução de sentença, ainda que não comprovada sua filiação à época do ajuizamento do processo de conhecimento. Assim, ao contrário do que alega a parte Agravante, é irrelevante qualquer consideração sobre eventual lista apresentada pelo sindicato junto à petição inicial. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1869298/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020). A questão posta à análise transcende à mera alegação de que a autora não seria sindicalizada, mas o fato de que não integrava a categoria substituída ao tempo do ajuizamento da ação. Ao tempo do ajuizamento da ação coletiva, a agravada pertencia ao quadro de pessoal da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, pessoa jurídica de direito público e com personalidade jurídica própria, extinta pelo Decreto 20.976, de 27 de janeiro de 2000: “Art. 1° Fica extinta a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, na forma da Lei n°. 2.294, de 21 de janeiro de 1999, sendo suas competências e atribuições integradas à Secretaria de Agricultura do Distrito Federal. (...) Art. 6°. Os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente e suplementar da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal passam a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito Federal permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras, sem prejuízo de seus direitos e vantagens e com lotação na Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento, à exceção dos ocupantes do cargo de Procurador Fundacional, que ficam lotados na Procuradoria-Geral do Distrito Federal.” A discussão merece ser analisada com profundidade no seu momento próprio pelo Colegiado, não comportando qualquer antecipação dessa valoração em sede de liminar. No entanto, o prosseguimento do processo e expedição de eventual requisitório poderá consolidar o prejuízo ao agravante e em benefício de parte supostamente ilegítima. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento em parte, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para suspender tão somente a expedição de eventual requisitório (RPV/precatório) até julgamento de mérito pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator